Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. EMISSÃO DE CHEQUES. FRAUDE. RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE.
1. Se os autos não retratam a ocorrência de hipótese de exceção à regra de efeito unicamente suspensivo para a Apelação, disposta no art. 1.012, § 1o, do CPC/15, inexiste interesse recursal quanto ao tema.
2. O evento danoso consubstanciou-se na indevida restrição cadastral dos dados do Autor, originada de dívida constituída com o banco Réu mediante fraude.
3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
4. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.